Tribunal: TJBA
Processo: 8009317-44.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009317-44.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: CATIANE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES MACHADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PSICÓLOGO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora efetiva, ocupante do cargo de psicóloga, para reduzir sua carga horária semanal de 40 para 20 horas, sem redução da remuneração, diante da comprovação de que outros servidores psicólogos, no mesmo cargo e com atribuições idênticas, cumprem jornada inferior e recebem salário equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à redução de sua carga horária semanal de 40 para 20 horas sem redução de remuneração, com fundamento no princípio da isonomia; (ii) estabelecer se a existência de alteração legislativa posterior afastaria tal direito, diante da comprovação de situações fáticas idênticas no âmbito do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da isonomia, previsto nos arts. 5º, caput, e 37, caput, da CF/1988, impõe à Administração Pública o dever de tratar de forma igualitária todos aqueles que se encontrem em situação jurídica equivalente, vedando discriminações arbitrárias.
Comprovada a existência de servidores ocupantes do mesmo cargo de psicólogo, com atribuições e funções equivalentes, submetidos a cargas horárias distintas, mas recebendo remuneração idêntica, caracteriza-se violação ao princípio da isonomia.
A alteração legislativa posterior que estabelece jornada única de 40 horas semanais não afasta o direito da autora à equiparação, quando demonstrado que persistem servidores na mesma função com jornadas e salários distintos, em afronta aos princípios constitucionais da Administração.
A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de fixação de jornadas distintas com remuneração idêntica entre servidores em situação de equivalência, assegurando o direito à redução da carga horária sem prejuízo da remuneração, quando comprovada a identidade de funções, salários e atribuições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O princípio da isonomia veda a manutenção de servidores ocupantes do mesmo cargo, com idênticas atribuições e responsabilidades, submetidos a jornadas de trabalho distintas e recebendo remuneração igual.
Comprovada a existência de servidores psicólogos com jornadas semanais de 20 e 40 horas, mas com salários idênticos, é devido o direito à redução da carga horária dos que laboram em jornada superior, sem redução de vencimentos.
A superveniência de legislação municipal fixando jornada única não elide a obrigação de equiparação quando persistirem situações fáticas idênticas no âmbito da Administração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8002057-81.2019.8.05.0256, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 27/07/2016; TJ-BA, Apelação n. 0007881-07.2012.8.05.0256, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 27/07/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009317-44.2021.8.05.0256, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS

e, como Apelada,
CATIANE ARAÚJO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA